Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO E AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que pleiteia a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, pois ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença.
II - Não há que se falar em flagrante preparado, pois o réu não foi induzido à prática do crime por policiais.
III - Comprovado pelas provas testemunhais e pericial que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo de uso permitido, resta configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - É entendimento pacificado na jurisprudência que a apreensão de grande quantidade de munições justifica a análise desfavorável da culpabilidade e a majoração da pena-base. Precedentes.
VI – Sendo fixada pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, inviável a sua substituição por multa ou por apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos.
VII - Inviável a redução da pena de multa quando já fixada no mínimo legal.
VIII - Recurso conhecido em parte e nesta extensão desprovido.